Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-79.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038599-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THATIANE ALVES FERREIRA - CPF: 003.662.731-32 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. – ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – OMISSÃO QUE CAUSOU REFLEXOS NEGATIVOS PARA A CONSUMIDORA. – TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. – DANOS MORAIS COMPROVADOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Conquanto o STJ tenha firmado a tese, no Tema Repetitivo 1.078, de que “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
, havendo demonstração pela parte consumidora dos reflexos negativos causados pela omissão da instituição financeira ultrapassando aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, é cabível a condenação em danos morais.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS
nº
1038599-79.2023.8.11.0041
, ajuizada por
THATIANE ALVES FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da requerente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

2.

DETERMINAR a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Instituição Financeira não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte Autora, pois não há qualquer culpabilidade da casa bancária no fato do gravame guerreado ainda estar ativo sobre o veículo [...]
”;

2)
“
[...]a primeira emissão não foi feita, impedindo que o Banco prossiga com a retirada do gravame [...]”
;

3)
“
[...]O fato impeditivo gerado pela própria parte promovente que impossibilita a realização da baixa da restrição por parte do agente financiador [...]
”; e

4)
“
[...]não tendo o requerente cumprido com a sua parte, impossibilitado resta a instituição financeira em alterar/baixar qualquer gravame por ela inserido [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para o fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 227067682) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, asseverando, ainda, que a demora na baixa do gravame se deu por culpa da parte consumidora.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que a não realização da baixa do gravame se deu por culpa da consumidora, que não teria realizado a transferência do veículo para seu nome e, portanto, lhe seria impossível a realização desse ato, é certo que não aportou aos autos qualquer prova substancial de suas alegações, além de uma única tela sistêmica.

Por outro lado, dentre os diversos documentos trazidos pela parte consumidora, a resposta dada pelo DETRAN-MT ao Ofício n. 272/2023 – 1º V.E.D.B nos autos do processo 1042558-92.2022.8.11.0041 (ID. 227067668) demonstram que a instituição financeira tinha sim a possibilidade de realizar a baixa do gravame. Tanto o é, que o fez após a distribuição da presente ação.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Convém ressaltar, neste ponto, que não estou ignorando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.078, de que o simples atraso na baixa de gravame no registro do veículo, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Ocorre que a parte consumidora demonstrou pelos diversos documentos dos autos que a omissão perpetrada pela instituição financeira causou reflexos negativos na sua vida, principalmente em razão da negociação de troca do veículo (ID. 227066183).

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024